Tribunal: TJES
Processo: 5007780-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007780-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOVANE CORDEIRO OLIVEIRA

APELADO: PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – No caso, a parte autora apresentou sua pretensão indenizatória fundado na reputada falha da prestação de serviços da ProvisãoCar - Associação Brasileira de Benefícios quando do reparo realizado no veículo sinistrado. Ocorre que em virtude da apresentação intempestiva da contestação o magistrado de primeiro grau prolatou a sentença de extinção do processo por improcedência do pleito autoral, por reputar que o sinistro acarretado ao veículo se deu antes do período de vigência da cobertura contratual da proteção veicular celebrada entre as partes, ou seja, questão não submetida ao contraditório.

2 - Como se sabe, pelo princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC,
“[...]o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

3 - Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007780-97.2021.8.08.0024

Apelante: Diovane Cordeiro Oliveira

Apelada: ProvisãoCar - Associação Brasileira de Benefícios

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de indenização por danos materiais e morais, por reputar que o sinistro acarretado ao veículo se deu antes do período de vigência da cobertura contratual da proteção veicular celebrada entre as partes, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que a sentença foi prolatada com vício de atividade, a pretexto de julgamento ultra petita, argumentando que
“que o pedido de indenização por danos materiais e morais sofridos foi feito em razão do reparo insatisfatório realizado pela empresa Recorrida, não poderia a decisão se basear na vigência ou não do seguro. Fato este que em momento algum foi questionado ou debatido nos autos.”

Sem contrarrazões (id 5465348).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De fato, da análise dos autos observo que a parte autora apresentou sua pretensão indenizatória fundado na reputada falha da prestação de serviços da ProvisãoCar - Associação Brasileira de Benefícios quando do reparo realizado no veículo sinistrado.

Ocorre que em virtude da apresentação intempestiva da contestação o magistrado de primeiro grau prolatou a sentença de extinção do processo por improcedência do pleito autoral, por reputar que o sinistro acarretado ao veículo se deu antes do período de vigência da cobertura contratual da proteção veicular celebrada entre as partes, ou seja, questão não submetida ao contraditório.

Embora tal questão, a meu ver, não configure a reclamada decisão
ultra petita
, tenho que mesmo assim há nulidade flagrante do pronunciamento pela violação do art. 10, do CPC, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, tendo em vista a manifesta ofensa ao princípio da não surpresa.

Como se sabe, pelo princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC,
“[...]o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A propósito, o entendimento deste sodalício acerca do tema, com as devidas adequações:

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014783-77.2014.8.08.0011 APELANTE: RFR COMÉRCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA. APELADO: JIMMY SCOTT DE MATOS MOTA RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS RELATOR P/ ACÓRDÃO: DES. SUBSTITUTO VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC ERRO IN PROCEDENDO RECURSO PROVIDO.

1 –
De acordo com o disposto no art. 10 do CPC/2015 o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

2 – Trata-se de proibição à chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC/2015 para decidir com base em questão não suscitada pelas partes e com relação a qual não lhes foi dada a oportunidade de se manifestar.

3 – A negativa de efetividade ao art. 10 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Precedente do STJ.

4 – Na hipótese de extinção do processo com fundamento na prescrição, a prévia intimação da parte interessada é imprescindível não apenas em razão do disposto no art. 10, como também no art. 487, parágrafo único, do CPC, que veda o reconhecimento da prescrição sem que antes sena dada às partes a oportunidade de manifestar-se.

5 – Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 011140146785, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

(...) Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial (...) (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 048170016991, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 04/06/2019, DJ 14/06/2019).

Nesse contexto, tenho que a não intimação prévia do apelante pelo Juízo originário traduz
error in procedendo
bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial, tal como cogitado na minuta do apelo, ainda que por fundamentos diversos.

Aliás, a despeito da revelia aplicada pelo magistrado de primeira instância, certo é que a extinção do processo de forma abrupta quando ainda pendente questão da vigência contratual e da comprovação dos danos alegados pelo apelante, desconsidero até mesmo o entendimento do STJ no sentido de que
“[...] A ausência de apresentação da contestação, a redundar na revelia, não impede o julgador, caso repute necessário à formação de sua convicção, determinar a produção de provas destinadas a comprovar os fatos alegados na inicial, podendo, a partir disso e, em tese, extinguir o feito sem julgamento de mérito ou mesmo julgar improcedente o pedido.[...]”
(AgInt no RMS n. 62.555/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 17/8/2020.)

Pelo exposto,
dou provimento
para decretar a nulidade da sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.